Tribunal: STF
Processo: HC 236196
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por meio da Petição/STF nº 38893/2024 (doc. 27), a defesa do paciente requer a desistência da impetração, informando a perda de objeto deste habeas corpus.



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado (RISTF, art. 21, inciso VIII). 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente